Tribunal: TJDFT
Processo: 0021811-03.2012.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021811-03.2012.8.07.0009 RECORRENTE: DOGIVAL GOMES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena-base: fração de aumento. 1 – As intimações por aplicativo de mensagens reputam-se realizadas com a ciência pela confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício (art. 7o da Portaria GC 34, de 2.3.21 do Tribunal). 2 – Não é nula a intimação do acusado, por aplicativo de mensagem, se ele respondeu ao oficial de justiça, o que faz presumir realizada a intimação e demonstra a certeza de que recebeu o mandado e tinha ciência da sessão plenária, tanto que constituiu advogado, que compareceu ao ato, sem arguir qualquer nulidade. Nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes e aquelas verificadas durante o julgamento em plenário, logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, V e VIII). 3 – Não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP) sentença proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos. 4 – Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto à autoria do crime e ao motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 5 – A valoração negativa da culpabilidade, em razão da quantidade de disparos que atingiram a vítima – oito, um deles na cabeça - e por ter sido o crime cometido durante o cumprimento de pena por outro crime, justifica aumento da pena em fração superior a 1/6, comumente adotada pela jurisprudência. esse excessivo o aumento, deve se reduzi-lo. 6 – Apelação provida em parte. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, não tendo o conjunto probatório demonstrado a autoria do delito a ele atribuída, deveria ter sido absolvido; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto é cabível acolher o pedido de novo julgamento no Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, argumentando que sua pena deve ser reduzida, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 386, inciso VII, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) acolher os pedidos de “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta” (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022); b) “abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos” (AgRg no AREsp 2059620/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/4/2022). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois, não tendo o recorrente declinado as razões jurídicas que dariam ensejo à revisão da dosimetria da pena, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (RE 1361445 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 8/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015